Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704571-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05-CONJUNTO 04-CHACARA 04-COLONIA AGRICOLA VEREDAS DA CRUZ AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E C I S Ã O A discussão a respeito da penhora de direitos sobre edificações realizadas sobre bens públicos é bastante controvertida e os argumentos dispostos na decisão agravada têm relevância, como também as razões recursais apresentam julgados favoráveis à sua tese jurídica. O pedido de efeito suspensivo foi formulado no intuito de evitar a extinção do processo, em razão da falta de indicação de bens penhoráveis. Desta feita, como a matéria deve ser tratada no Colegiado, determino a suspensão do Cumprimento de Sentença processado na origem até o julgamento de mérito do Agravo. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Ao agravado. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Brasília, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, às 20h32min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator